Tribunal: TJMT
Processo: 1025215-74.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025215-74.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[BRENO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 002.439.551-03 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL. EXTRATO SEM APARÊNCIA DE FRAUDE. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O extrato juntado com a inicial, apesar de não se tratar do extrato unificado extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de prova, ainda mais porque não impugnado especificamente pela parte promovida.

2. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

4. Sentença reformada.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência da pretensão inicial, que declarou a inexigibilidade do débito questionado, ao fundamento que a reclamada não comprovou a cessão do direito de cobrança do referido débito, e julgou improcedente a pretensão de indenização por danos morais, sob o fundamento que o comprovante de restrição apresentado não proporciona a segurança necessária para o reconhecimento do alegado “dano moral”.

O recorrente sustenta que o extrato encartado aos autos é documento hábil para comprovar a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando pela reforma da sentença para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se a parte recorrente possui o direito em receber indenização por danos morais, visto que a inserção dos dados da parte reclamante foi indevida.

No presente caso, o reclamante alega não possuir qualquer vínculo jurídico com a reclamada, juntando extrato de negativação nos autos.

A empresa reclamada sustenta que o respectivo crédito lhe foi cedido, via contrato de cessão de crédito, entretanto, em sua defesa, não informou a empresa que realizou a cessão de crédito e não apresentou nenhum documento que comprovasse a cessão de crédito, de modo que a sua simples alegação não tem o condão de, por si só, comprovar a cessão do débito e, consequentemente, a legalidade da inscrição.

O juízo a quo, apesar de declarar a inexigibilidade do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, afastou a condenação por danos morais ao argumento de que o recorrente apresentou extrato de negativação no qual não consta a data exata da inscrição, não possibilitando a segurança necessária para o reconhecimento do alegado dano moral.

No caso, observa-se que o extrato acostado pela Reclamante é oriundo do “Crednet Light” Distribuidor Autorizado SERASA EXPERIAN e, realmente, não consta a data de inserção da negativação.

A despeito da falha de informação do extrato apresentado pelo reclamante, ressalte-se que apesar de não ser extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de prova, ainda mais porque não impugnado especificamente pela parte promovida.

Aliado a isso, todos os magistrados possuem acesso aos bancos de dados do SPC/SERASA/BOA VISTA, com isso, em caso de dúvida, o Juiz de Direito pode dirimir qualquer desconfiança com simples ingresso ao sistema ou, ainda, determinado a juntada de extrato emitido diretamente dos órgãos de proteção ao crédito, ao invés de indeferir o pedido indenizatório.

A jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso se consolidou no sentido de que o extrato de SERASA/SPC, mesmo não sendo “extrato de balcão”, é documento válido e deve ser considerado como meio probatório, senão vejamos: (N.U 1023732-09.2020.8.11.0002, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 25/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021); (N.U 1029002-14.2020.8.11.0002, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021); (N.U 1000737-58.2018.8.11.0006, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020).

Assim, o Recorrente faz jus à indenização por dano moral.

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Não há registro de registros preexistente nos órgãos de proteção ao crédito.

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a indenização no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora e tem caráter pedagógico, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, para condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021